Tribunal: STF
Processo: HC 207948
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renato Alexandre dos Santos Nunes, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 625535/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narra o impetrante que, no Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi concedida, de ofício, parcialmente, pelo Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, para “restabelecer o redutor (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) na fração de 1/6 e a pena fixada na sentença (4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa)”.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no grau máximo, porque, porque possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa. 



    Afirma que a quantidade de droga é insuficiente para afastar a aplicação do redutor no grau máximo.



    Requer o seguinte:



    “a) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo; 



    b) a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do que prevê o artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal Subsidiariamente, caso mantida a pena aplicada pelo Tribunal a quo, a fixação do regime inicial semiaberto; 



    c) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de diretos, nos moldes do que determina o artigo 44 do Código Penal”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (doc. 8):



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINARES. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO DECORRENTE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. 381,83 G DE COCAÍNA (360 PORÇÕES). VEDAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL DA PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006) NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 



Agravo regimental improvido”.



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    No que se refere à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o aresto impugnado consignou que “[é] o caso, pois, de aplicar o redutor especial da pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), mas no mínimo legal (1/6) - como fixado na decisão agravada -, pois a quantidade de drogas justifica a fração em patamar aquém do máximo legal [381,8g de cocaína]” (doc. 8).



    A pacífica jusrisprudência da Corte reconhece não haver ilegalidade na hipótese da “[n]atureza e quantidade de drogas consideradas somente na terceira fase da dosimetria da pena (…) fundamentar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar mínimo (1/6).” (HC nº 153.669-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18).



    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).



    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Nesse contexto, a decisão emanada do STJ não destoa da jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Não havendo alteração na dosimetria da pena, os outros pedidos do impetrante (regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade) não merecem acolhimento, por esbarrem na literalidade dos art. 33, § 2º, e art. 44, I, do CP, nos quais exigem pena inferior a 4 anos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º) ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente